Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREENCHIMENTO FORMULÁRIO. INFORMAÇÕES FALSA OU INEXATA. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE DE PESSOAS POR MEIO DE APLICATIVO. OMISSÃO. INCREMENTO DO RISCO. NEGATIVA COBERTURA. RECUSA DEVIDA.
1. As teses jurídicas que não foram suscitadas pela requerente perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. Ressalte-se que a inovação recursal envolve matéria de ordem pública, pois acarreta violação de supressão de instância, de ampla defesa e dos limites da lide, sendo cognoscível de ofício.
2. A relação jurídica estabelecida entre segurador e seguradora é de consumo, o que atrai a incidência das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, que houve informação adequada e clara no formulário acerca da necessidade de ser informada a real utilização do veículo, sob pena de perda dos direitos do segurado.
4. Conforme demonstrado pela seguradora ré, o veículo declarado como utilizado para fins de uso particular, em verdade era utilizado para transporte particular de passageiros por meio de emprego de aplicativo, o que por óbvio agrava o risco objeto do contrato, uma vez que há um incremento da exposição do veículo dada sua maior circulação.
5. Escorreito o reconhecimento da improcedência do pedido indenizatório diante da perda da garantia securitária por omissão de informação relevante, consoante estabelecido no artigo 768 do Código Civil e no contrato.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.